Tribunal: TJDFT
Processo: 0704484-24.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. CONTESTAÇÃO. PRELIMINARES NÃO ANALISADAS. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE
1. A sentença que não aprecia as preliminares suscitadas em contestação qualifica-se como citra petita e deve ser anulada.
2. A fundamentação da sentença, mesmo que sucinta, deve apresentar requisitos mínimos relativos à análise das questões de fato e de direito sob pena de nulidade.
3. Nulidade da sentença reconhecida de ofício. Apelação prejudicada.